Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-32.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: CIVIL, OBRIGAÇÕES, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, AJUIZADA POR EDMAR DA SILVA MIRANDA CONTRA LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME, JULGADA IMPROCEDENTE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROPRIEDADE REGISTRAL. BAIXA DE INDISPONIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DA RÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
2. Fatos relevantes. O apelante adquiriu a posse de imóvel mediante instrumento particular de cessão de direitos e foi obstado na transferência do cadastro de IPTU em razão de registro de indisponibilidade sobre a matrícula, decorrente de execução fiscal movida contra a apelada. A execução fiscal foi extinta com trânsito em julgado, determinando-se o cancelamento da indisponibilidade. O apelante alega ter a apelada exigido o pagamento de R$ 28.000,00 para providenciar a baixa da averbação.
3. Pedidos. Pretende o apelante: condenação da apelada à obrigação de fazer consistente em requerer a baixa da averbação de indisponibilidade; declaração de inexistência de direito de propriedade da apelada sobre o imóvel; e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão, saber se : (i) a revelia da apelada deveria ter produzido seus efeitos legais de presunção de veracidade dos fatos alegados; (ii) a apelada possui propriedade sobre o imóvel; (iii) a apelada deve ser compelida a providenciar a baixa da indisponibilidade registrada na matrícula; e (iv) o apelante faz jus à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de revelia e seus efeitos. 5.1. A apelada foi regularmente citada e deixou transcorrer em branco o prazo para apresentar resposta; é revel. Todavia, a revelia enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, podendo ser afastada pelas demais provas dos autos. No caso concreto, os documentos carreados aos autos não permitem concluir pela procedência da pretensão autoral. 5.2. Precedente: “A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido" (AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21/10/2016).
6. A documentação apresentada pelo próprio apelante evidencia constar a apelada como proprietária registral do imóvel. 6.1. As sucessivas cessões de direitos entre particulares, ainda quando documentadas, não possuem o condão de alterar a titularidade registral do bem, especialmente quando tais cessões não foram levadas a registro perante o cartório de imóveis competente.
7. A extinção da execução fiscal com trânsito em julgado não gera, por si só, obrigação da apelada em promover o cancelamento perante o cartório de registro de imóveis. 7.1. A baixa da averbação de indisponibilidade pode ser requerida pelo próprio interessado diretamente perante o juízo determinador da constrição ou perante o cartório de registro de imóveis mediante apresentação da certidão de extinção da execução. O apelante possui legitimidade para buscar diretamente junto ao juízo competente a baixa da indisponibilidade.
8. Negociação patrimonial e autonomia privada. 8.1. As conversas apresentadas revelam tratativas entre as partes quanto à eventual transferência do imóvel. A menção de determinado valor pela apelada para viabilizar a transferência insere-se no âmbito da autonomia privada e da faculdade de disposição inerente ao direito de propriedade.
9. Ausência de dano moral. 9.1. Não se verifica a ocorrência de ato ilícito praticado pela apelada capaz de configurar ofensa aos direitos da personalidade do apelante. A impossibilidade de transferência do cadastro de IPTU decorre da existência de averbação de indisponibilidade cuja baixa pode e deve ser providenciada pelo interessado diretamente perante o juízo competente. As circunstâncias narradas inserem-se no âmbito dos dissabores cotidianos, não alcançando a gravidade necessária para caracterizar dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação cível conhecida e improvida.
Tese de julgamento: "1. A revelia enseja presunção relativa de veracidade dos fatos, podendo ser afastada pelas demais provas dos autos. 2. As cessões sucessivas de direitos possessórios, ainda quando documentadas, não alteram a titularidade registral do imóvel quando não levadas a registro no cartório competente. 3. A extinção de execução fiscal com cancelamento de indisponibilidade não gera obrigação do executado em promover a baixa perante o cartório, podendo o interessado requerer diretamente junto ao juízo ou ao registro de imóveis. 4. Não configura dano moral indenizável a impossibilidade de transferência de cadastro fiscal decorrente de averbação de indisponibilidade passível de cancelamento pelo próprio interessado".
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344; CC, arts. 1.228 e 1.245; Lei no 6.015/1973, art. 249.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 0717979-48.2022.8.07.0015, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16.12.2022; STJ, AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.10.2016.